Tribunal: TJDFT
Processo: 0725937-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INEFICÁCIA DA MEDIDA À LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão de indeferimento de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), para localização de eventual vínculo empregatício da parte devedora.
2. Fatos relevantes. (i) ação de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) ajuizada em 24.08.2022; (ii) efetuadas inúmeras buscas aos sistemas judiciais conveniados, sem a localização de bens; (iii) indeferido o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), razão pela qual foi interposto o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria ou não viável a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para possível identificação de vínculo empregatício do devedor, com o fito de localização de bens passíveis de constrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que incumbe a parte interessada (ora agravante) promover as diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal, especialmente com relação à ineficácia da medida postulada, uma vez que não guarda concreta pertinência à finalidade de satisfação do débito.
5. No ponto, segundo o Portal do Ministério do Trabalho e Emprego, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). É utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Este Cadastro serve, ainda, como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais.
6. A ferramenta visa compilar informações de maneira a subsidiar ações governamentais, de sorte que não se mostra hábil a auxiliar o exequente na busca de rendimentos penhoráveis.
7. Não evidenciado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, dado que a suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do art. 921 do CPC, culminaria também na suspensão do curso do prazo prescricional, período suficiente às concretas medidas de busca de bens passíveis de penhora ao encargo da parte exequente.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921 e 995.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2018909, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 31.07.2025; acórdão 2005043, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 18.06.2025; acórdão 2003152, Rel. Desa Ana Maria Ferreira da Silva, DJe 09.06.2025.